Tribunal: STJ
Processo: 0701857-76.2021.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502257 - DF
(2023/0348151-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: L L H
ADVOGADA
: DOMINYQUE ANNUNCIATTA DE MAGALHÃES FERREIRA -
DF052111
EMBARGADO
: C L DE A G
ADVOGADO
: FERNANDA DUARTE DE SOUZA DOS REIS - DF036239
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA.
DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como a incidência
da Súmula 7/STJ quanto ao mérito.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52217993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6210eed4-5882-4574-9af4-63b7d18661bf

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6210eed4-5882-4574-9af4-63b7d18661bf

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502257 - DF
(2023/0348151-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: L L H
ADVOGADA
: DOMINYQUE ANNUNCIATTA DE MAGALHÃES FERREIRA -
DF052111
EMBARGADO
: C L DE A G
ADVOGADO
: FERNANDA DUARTE DE SOUZA DOS REIS - DF036239
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA.
DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como a incidência
da Súmula 7/STJ quanto ao mérito.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por L L H contra acórdão da
Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 983):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA51645098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: 3aa8022b-686f-4006-8dd9-2ff29fb000e3

DO CPC NÃO CONFIGURADA. PARTILHA.
ART. 1.022
DÍVIDAS.
REEXAME
DO
ACERVOFÁTICO-
PROBATÓRIO. SUMÚLA 7/STJ. 1. Afasta-se a ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem se pronuncia
art. 1.022
sobre a controvérsia recursal.2. Não merece conhecimento o
apelo nobre quanto à suscitada ofensa ao
do Código
art. 669
Civil, uma vez que rever as conclusões do Tribunal de
origemacerca da partilha de dívidas contraídas durante o
matrimônio demandaria reexame de fato e provas, esbarrando
no óbice da
Agravo interno improvido.
Súmula 7/STJ.

Sustenta a parte embargante omissão do julgado, pois não se manifestou de
forma explícita sobre a questão de fundo, qual seja, a contrariedade ao
do CPC.
art. 669
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada, instada a manifestar-se, não apresentou impugnação (fl.
1.003).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou o seguinte (fls. 987-990):

O agravo interno não merece prosperar.
De início, não há que se falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao rejeitar os
embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou
provimento às apelações, assim se manifestou sobre a partilha
das dívidas (fls. 754-755):
Em que pese a alegação da embargante de existência de
omissão quanto à análise da violação à coisa julgada, a partir
do acordo homologado na ação de divórcio litigioso, o
acórdão foi claro no sentido de que “não restou demonstrado
que as dívidas apresentadas pelo autor na inicial foram objeto
da partilha realizada na ação de divórcio, cabível sua
discussão no presente momento, desde que comprovadas.”
Diversamente do alegado pela recorrente, restou consignado
no acórdão que “as dívidas contraídas para aquisição de
patrimônio durante a constância do casamento obrigam
solidariamente ambos os cônjuges (art. 1.644), o que se dá
por força da presunção legal de que é revertido em proveito
da família o empréstimo contraído no período do enlace
matrimonial. Ademais, inviável excluir da partilha os
Documento eletrônico VDA51645098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: 3aa8022b-686f-4006-8dd9-2ff29fb000e3

empréstimos contratados na vigência do casamento e apenas
renovados. Igualmente, não se verifica a omissão acerca do
enquadramento legal das dívidas referidas nas hipóteses do
do CPC, bem assim, ausência de comprovação das
art. 669
supostas retiradas da conta do casal, e seu marco temporal,
conforme extrato bancário anexo. Nos termos da sentença de
ID 36917257, proferida na ação de divórcio litigioso n.
2016.16.1.007631-3 e de alimentos n. 2016.16.1.6007802-0,
as partes firmaram acordo quanto à guarda, visitas e
alimentos dos filhos do ex-casal, além da partilha dos bens
móveis. Conforme consta na sentença, os bens imóveis
deverão ser objeto de sobrepartilha, em ação posterior. Ainda
foi ressaltado que apesar de a sentença demonstrar
expressamente a pendência, tão somente, dos bens imóveis,
segundo o artigo 669 do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha
os bens: (I) sonegados; (II) da herança descobertos após a
partilha; (III) litigiosos, assim como os de liquidação difícil
ou morosa; e (IV) situados em lugar remoto da sede do juízo
onde se processa o inventário. Restou consignado, portanto, a
ausência de demonstração de que os bens e dívidas
apresentados pelo autor haviam sido objeto de partilha na
ação de divórcio, sendo cabível, portanto, a discussão quanto
a partilha dos respectivos bens móveis e supostas dívidas
indicadas pelo autor em sua inicial, desde que devidamente
comprovadas. Com relação às dívidas contraídas pelo casal, o
acórdão foi claro no sentido de que se tem por contraídas, por
um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o
regime da comunhão parcial de bens, há solidariedade entre
marido e mulher diante da presunção de que a dívida foi
contraída para atender as necessidades do casal e da família,
cabendo à parte provar que os valores não reverteram em
proveito da entidade familiar.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em
conformidade com o que foi apresentado em juízo. Verifica-
se que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
[...]
Ademais, rever as conclusões do Tribunal de origem acerca
da partilha de dívidas contraídas durante o matrimônio,
demandaria reexame de fato e provas, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
[...]
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a
ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante,
capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz
subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA51645098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: 3aa8022b-686f-4006-8dd9-2ff29fb000e3

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: 3aa8022b-686f-4006-8dd9-2ff29fb000e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.502.257 / DF
Número Registro: 2023/0348151-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07018577620218070020 7018577620218070020
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L L H
ADVOGADA
: DOMINYQUE ANNUNCIATTA DE MAGALHÃES FERREIRA - DF052111
AGRAVADO
: C L DE A G
ADVOGADO : FERNANDA DUARTE DE SOUZA DOS REIS - DF036239
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L L H
ADVOGADA
: DOMINYQUE ANNUNCIATTA DE MAGALHÃES FERREIRA - DF052111
EMBARGADO : C L DE A G
ADVOGADO
: FERNANDA DUARTE DE SOUZA DOS REIS - DF036239
TERMO
Documento eletrônico VDA52208380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: 9182530b-bde4-4ba0-990c-6a7901a43584

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: 9182530b-bde4-4ba0-990c-6a7901a43584